Tribunal: TJDFT
Processo: 0743247-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743247-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JESUS JUNIO OLIVEIRA LEANDRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 71702999 dos autos de origem), que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de JESUS JUNIO OLIVEIRA LEANDRO, deferiu o pedido liminar vindicado na petição inicial, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da pretensão, o qual, conforme determinado no provimento arrostado, não poderá sair do Distrito Federal, tampouco ser alienado, até ulterior determinação daquele Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, ora agravada, em caso de ter havido o pagamento da dívida. O agravante recorre, alegando, em síntese, a inexistência de previsão legal que legitime as restrições de remoção e de venda do veículo impostas na decisão agravada. Salienta que não há previsão legal para forçar a permanência do veículo na circunscrição distrital, nem quanto à proibição de venda do bem em questão, sendo que após prazo legal sem a purgação da mora, sua posse restará consolidada. Assim, defende que se consolidou na posse e na propriedade do bem em litigio e que não há empecilho para eventual venda do veículo. Afirma ainda que a conduta imposta pelo Juízo a quo protela o andamento processual, o que viola os princípios da celeridade processual e o devido processo legal, podendo gerar outros danos como depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração, até que haja o pronunciamento da autorização judicial. Colaciona jurisprudência e almeja, em sede de tutela de urgência, a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada de modo a afastar a proibição de remoção do bem da Comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 20083047), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O recorrente almeja, de pronto, a antecipação da tutela recursal. E como o próprio dispositivo legal supratranscrito diferencia concessão de efeito suspensivo de antecipação da pretensão recursal, em alinho com o princípio da celeridade, efetividade e fungibilidade, como tratei em outros casos análogos a este, apenas concederei efeito suspensivo, porquanto a medida antecipatória postulada, pelo seu caráter eminentemente satisfativo, exige um elevado grau de verossimilhança, o qual, no meu sentir, demanda uma cognição com a participação isonômica e dialética das partes na construção do provimento jurisdicional. Assim, levando-se em consideração que o parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, pois o Decreto-Lei no 911/69, que regula a ação de busca e apreensão derivadas de alienação fiduciária, orienta que, após o transcurso do prazo para purgar a mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem irão consolidar-se no patrimônio do credor fiduciário. A propósito, calha transcrever a literalidade dos dispositivos correlacionados dos quais se extraia a compreensão acima: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. [...] Com efeito, de acordo com o regramento trasladado, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dele dispor sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial (Redação dada pela Lei no 10.931/04). Infere-se, portanto, que a determinação imposta à parte agravante de manter o bem nos limites territoriais do Distrito Federal, condicionando a saída do veículo da circunscrição distrital à prévia autorização judicial, não encontra respaldo da legislação de regência, assim como a proibição de venda também se revela desguarnecida de amparo legal. Esse entendimento se coaduna com a moderna e majoritária jurisprudência emanada dessa egrégia Corte de Justiça. Confiram-se recentes julgados sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. INCABÍVEL. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e evitar sua desvalorização ou depreciação, haja vista que a lei não veda sua remoção. 2. O bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. 3. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, o início do prazo para a apresentação de resposta pelo réu ocorre a partir da execução da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que após 05 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida por parte do devedor, a propriedade e a posse do bem passará ao credor fiduciário que poderá agir como bem entender. 2. Inexiste previsão legal no sentido de ser necessária a permanência do veículo na comarca em que foi apreendido ou que não possa haver a alienação do bem, motivo pelo qual se mostra incabível que o Juízo imponha ao credor restrição não imposta por lei. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1145614, 07176112620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A liminar deferida pelo juízo singular, que proíbe a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal, contraria o Decreto-lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da Federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido. (Acórdão n.1143073, 07175596420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, entendo que não há lastro legal às restrições impostas pelo Juízo de origem de remoção e alienação do veículo objeto da pretensão autoral. A presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, brota das próprias medidas restritivas judicialmente determinadas e dos efeitos delas decorrentes. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida na parte que impede a retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal e tolhe eventual alienação do bem, sem expressa autorização judicial, ante a ausência de embasamento legal para tanto, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, via postal (Quadra 802 Conjunto 4, Casa 03, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72650-225), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator